Tribunal: TJMT
Processo: 1021258-32.2024.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021258-32.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOAO BOSCO SOARES DA SILVA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), 2 VARA CRIMINAL SORRISO (IMPETRADO), RAIMUNDA DE SOUSA DA SILVA - CPF: 029.638.783-54 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), A. V. S. D. S. - CPF: 096.699.802-24 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), FABIO CAVALCANTE CACHOEIRA - CPF: 073.644.681-88 (PACIENTE), MAICON RODRIGO DA SILVA NASCIMENTO - CPF: 059.128.641-62 (TERCEIRO INTERESSADO), TALISSON FELIPE ALVES DE SOUZA GONCALVES - CPF: 061.439.671-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS– PRISÃO EM FLAGRANTE E POSTERIOR PREVENTIVA– ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR –

SUBTRAÇÃO DE APARELHO CELULAR DA VÍTIMA

AVALIADO EM R$ 900,00 (NOVECENTOS REAIS) MEDIANTE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA –

INSURGÊNCIA DA DEFESA –
1.
REVOGAÇÃO DA PRISÃO – AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS ENSEJADORES PREVISTAS NO ART. 312 DO CPP – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E REALIDADE DELITIVA – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA E

DINÂMICA DOS FATOS – NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EM FACE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA –
2.
NÃO APREENSÃO DA SUPOSTA ARMA DE FOGO UTILIZADA –

PRESCINDIBILIDADE –
3.
ERRO DE TIPO EM RELAÇÃO À IDADE DO ADOLESCENTE CORRÉU – IMPERTINÊNCIA –
AÇÃO CONSTITUCIONAL QUE

NÃO SE PRESTA AO TRABALHO DE PROFUNDO MERGULHO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO – VEDAÇÃO EM SEDE AÇÃO MANDAMENTAL DE RITO CÉLERE – MATÉRIA A SER AFERIDA EM AÇÃO PENAL DE CONHECIMENTO CONDENATÓRIO
–
4.
DA FIXAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA – PRECEDENTE STJ [
HC N. 764.772

–
5.
DISPENSA DO PAGAMENTO DE FIANÇA – FIANÇA NÃO ARBITRADA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA.

Tendo o paciente preso preventivamente pela suposta prática do delito de
roubo

majorado
, presentes a prova da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, inexiste constrangimento ilegal na decisão que, fundamentadamente, decretou a sua segregação cautelar, visando a garantir a ordem pública.

Sendo o crime de
roubo

majorado
apenado com reprimenda máxima, privativa de liberdade, superior a quatro anos, é possível a manutenção da segregação provisória do paciente, como forma de garantia da ordem pública.

São prescindíveis a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto.

A tese do erro de tipo deve ser explorada nos autos da ação penal de conhecimento condenatória, pois, cediço que a via estreita do habeas corpus não se afigura como meio idôneo ao mergulho aprofundado de provas.

Não se mostrando adequadas e suficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão, não poderão ser aplicadas, mormente quando presentes os requisitos para a manutenção da prisão preventiva.

O pedido de dispensa de fiança não comporta guarida, pois, verifica-se dos autos que a Autoridade Coatora não o determinou (fiança).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, manejado com amparo no art. 5°, inciso LXVIII da Constituição Federal e art. 648, inciso VI, do Código de Processo Penal em benefício de FÁBIO CAVALCANTE CACHOEIRA, qualificado, que no IP n. 1009515-02.2024.8.11.0040, indica como Autoridade Coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O paciente foi preso no dia 16 de julho de 2024, pelo suposto cometimento dos delitos capitulados nos artigos 157, §2º, II e §2ºA, I, CP e 244-B, do ECA

em face da vítima RAIMUNDA DE SOUSA DA SILVA.

Argumenta, que o paciente teve a prisão em flagrante convertida em prisão preventiva sob os argumentos de manutenção da garantia da ordem pública.

Sustenta as seguintes teses: 1) ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva previstas no art. 312 do CPP, 2) dispensa do pagamento de fiança, 3)

ausência apreensão da suposta arma de fogo utilizada, 4) ocorrência de erro de tipo em relação à idade do adolescente corréu, 5) da fixação de cautelares diversas da prisão.

Pede a revogação da prisão preventiva em razão da ausência dos pressupostos ensejadores da prisão previstas no art. 312 do CPP.

Aduz que: “...
não mais se justifica a manutenção da prisão quando não se mostrarem realmente necessárias, uma vez que a imposição de medidas cautelares já seria o suficiente para, em casos como o tal, garantir a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal, bem como evitar a prática de novos crimes
.”(Sic.)

Sobreleva, que: “...
o caso em tela não preenche os requisitos do art. 312 do CPP, uma vez que não há nos autos prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
.”(Sic.)

Explicita ainda, que: “...
a liberdade do paciente não representa qualquer risco à sociedade, pois o acusado não possui maus antecedentes na esteira da súmula 444/STJ
.”(Sic.) E ainda, que: “...
não consta apreensão da suposta arma de fogo utilizada, pois o cometimento do delito não foi realizado com emprego de qualquer arma
.”(Sic.)

Sustenta também, restar caracterizado o erro de tipo, pois, no caso: “...
em relação à idade do adolescente corréu, pois pela aparência deste, não é possível aferir com certeza quantos anos possui. Desta forma, a conduta supostamente perpetrada pelo paciente no tocante ao art. 244-B do ECA torna-se atípica, pois trata-se de crime apenas previsto na modalidade dolosa.
”(Sic.)

Pede, a concessão da ordem a fim de revogar a prisão preventiva com a imediata expedição do alvará de soltura em seu favor ou a aplicação da medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP. Juntou documentos (Id. 230733661 a 230733662)

A liminar foi indeferida (Id. 232238176) com as informações prestadas pela Autoridade Coatora (Id.234442174).

Nesta instância, a i. Procuradoria Geral de Justiça no parecer subscrito pelo d. Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou-se pela
denegação da ordem
, na ementa assim sintetizada: (Id.239332727)

“SUMÁRIO: HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PEDIDO PARA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DE REQUISITOS PARA A DECRETAÇÃO E MANUTENÇÃO DA PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. PRESENTE PRESSUPOSTO PREVISTO NO ART. 312 DO CPP. ATO FUNDAMENTADO NA NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA EM FACE DA GRAVIDADE EM CONCRETO DA CONDUTA. 2. PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE FIANÇA. FIANÇA NÃO ARBITRADA. NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. 3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. PELO PARCIAL CONHECIMENTO DA ORDEM E, NA PARTE CONHECIDA, PELA DENEGAÇÃO.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
mandamus
constitucional impetrado em benefício de MATEUS FABIO CAVALCANTE CACHOEIRA, o qual estaria a sofrer constrangimento ilegal oriundo de ato da Autoridade Judiciária da 2ª Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Importa salientar que, diante de um juízo de cognição sumária que norteia as decisões mesclam-se os requisitos da urgência da decisão e a impossibilidade de aprofundamento analítico do caso. Portanto, impõe-se aos magistrados condicionar seus provimentos acautelatórios à presença, nos autos, dos requisitos da plausibilidade do direito (
fumus boni juris
) e do perigo da demora na prestação jurisdicional (
periculum in mora
), perceptíveis de plano, ou seja, aferidos
primus ictus oculi
.

Para a melhor análise da tese de ausência dos pressupostos ensejadores da prisão preventiva, transcrevo a decisão que em 15/07/2024 decretou a prisão preventiva do beneficiário: (Id. 230733662-fls.75/82)

“Vistos etc. Trata-se de representação para decretação de prisão preventiva de FABIO CAVALCANTE CACHOEIRA, feita pelo Delegado de Polícia Judiciária Civil de Sorriso/MT, pela pratica em tese, dos crimes capitulados nos artigos 157, §2º, II, §2ºA, I, CP e 244-B, ECA. Narra a autoridade policial que:

‘‘Chegou ao conhecimento desta Delegacia de Polícia, através do inquérito policial nº. 980/2024, que a vítima RAIMUNDA DE SOUSA DA SILVA, no dia 26/06/2024, teria sido vítima de um roubo extremamente violento, em conformidade com o relatado no boletim de ocorrência nº. 2024.189824. Melhor detalhando a ação, está o depoimento da vítima: "SABENDO LER E ESCREVER, perguntado pela autoridade sobre ROUBO, DECLAROU: QUE, na data de ontem 26/06/2024, entre às 09h55 min e 10h00min,
a declarante estava a pé saindo do IFMT, quando viu os dois suspeitos andando na Avenida em frente ao IFMT, sendo que a declarante saiu do IFMT, virando na Avenida a direita, sendo que enquanto virava a direita, viu os dois suspeitos, na moto, que fizeram a rotatória duas vezes, então a declarante conseguiu ver as características físicas de forma clara dos dois suspeitos, sendo que os suspeitos usavam uma moto Titan, de cor vermelha , não conseguiu ver a placa, que era pilotava por um indivíduo, sendo identificado como "um indivíduo do sexo masculino, cor da pele moreno claro, um pouco alto e forte "mais forte do que o que está na garupa", trajava vestes jaqueta moletom, manda longa, cor verde "tom escuro", shorts não consegue ter lembrança, bem como esclarece que estava de capacete e que não conseguiu ver cem por cento o rosto dele, viu apenas vultos", sendo que este agiu levantando a camiseta parecendo estar armado, e o segundo indivíduo que estava na garupa da moto, sendo identificado como "um indivíduo do sexo masculino, magrinho, aparentemente mais novo que o que estava pilotando a moto, bem branquinho, conseguiu ver que nos dois braços tinha tatuagem "braço do cotovelo para baixo era tomado de tatuagem", e trajava camiseta vermelha com listras brancas "parecia de time", manga curta, shorts tactel, chinelo havaiana branca", sendo este segundo indivíduo que chegou e disse apavorando "passa o celular, passa o celular, corre corre passa o celular "então a declarante disse "não, meu celular não", quando então o indivíduo que pilotava a moto ergueu a camiseta, e neste momento a declarante entregou o celular para o garupa; Que, não pode afirmar que o primeiro suspeito estava armado, pois não deu tempo de ver, já que foi muito rápido; Que, eles foram "bem violentos na ação, chegaram tocando o terror"; Que, a declarante esclarece que não recorda-se do rosto dos suspeitos,
mas, pelas características físicas, pela moto usava no crime, pelas imagens que a declarante obteve e visualizou nas câmeras de monitoramento, pode afirmar categoricamente que os autores do Roubo
, são ANDRÉ VALTER SILVA DE SOUZA e FABIO CAVALCANTE CACHOERIA
, pois, diante das imagens que obteve apenas os dois suspeitos passam pela avenida e durante o período que a declarante saiu do IFMT e abordaram a declarante e praticaram o Roubo, subtraindo seu aparelho celular, marca marca samsung, avaliado em R$ 900,00 (novecentos reais), e subtraiu um cartão bancário com senha, sendo que não puxou extrato para ver se usaram seu cartão bancário; Nada mais disse, nem lhe foi perguntado, encerrando às 15:34/horas, vai devidamente assinado pela autoridade, pelo(a) declarante e por mim, escrivão(ã), que o digitei.". Em razão dos acontecimentos, a Polícia Civil saiu em diligências, identificando os dois ladrões, conforme relatório de investigação anexado, notando-se que um deles é menor de idade. Desde já, afirme-se que FÁBIO CAVALCANTE CACHOEIRA fez recentemente 18 (dezoito) anos, sendo pessoa com personalidade voltada à prática delitiva, ostentando passagens por tráfico de drogas e assassinato, dentre outros. (...)Nesse sentido, Excelência, em consonância com tudo que foi exposto até o momento, REPRESENTA esta Autoridade Policial pela decretação de prisão preventiva de FÁBIO CAVALCANTE CACHOEIRA, já qualificado nos autos.‘’ (ID 161235321). Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido de prisão preventiva do representado, visando à garantia da ordem pública, (ID 161365875). Vieram os autos conclusos.

Eis o relato do necessário. Fundamento e decido. Para que seja decretada a prisão preventiva se faz necessário: a) que o caso se amolde a uma das hipóteses previstas no art. 313 do CPP (requisitos de admissibilidade); b) que reste demonstrado o fumus comissi delicti (prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria) e o periculum libertatis, ou seja, que a custódia do agente seja necessária em virtude da ocorrência de uma das hipóteses previstas na parte inicial do art. 312 do CPP; c) que no caso não seja cabível a substituição da custódia cautelar por outra medida cautelar diversa da prisão, prevista no art. 319 do CPP; e, d) que as medidas cautelares diversas da prisão se revelem inadequadas ou insuficientes, conforme previsto no art. 310, II, do CPP. Destoando das normas constitucionais, tem-se que a regra consiste na liberdade do acusado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, entrementes, excepcionalmente, motivada e justificadamente, permite-se a cautela preventiva quando presentes os requisitos legais, nas modalidades legalmente permitidas. O art. 312 do CPP é hialino ao assegurar a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública, sendo que este termo genérico encontrou interpretação jurisprudencial no binômio gravidade infracional + repercussão social, bem como, ainda, para a necessidade de garantia da ordem econômica, assegurar a aplicação da lei penal e garantia da própria instrução criminal.
In casu, em análise aos documentos acostados ao ID 161235337, entendo que a prisão preventiva do representado deve ser decretada para garantia da ordem pública, dado o modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade acentuada, vez que, em plena luz do dia, ele, em conluio com o adolescente A. V. S. S., supostamente praticaram o delito de roubo, sendo que a empreitada delituosa fora executada em concurso de agentes, além de possível emprego de arma de fogo.
Doravante, percebe-se que repassadas pela vítima às características pessoais e vestimentas dos suspeitos, somado ao termo de reconhecimento fotográfico de pessoa (ID 161235377 – Pág. 20), o resultado das investigações policiais comprovam que o representado fora um dos autores da empreitada delitiva. Logo, clarividentes os indícios de autoria e materialidade, porquanto a prova indiciária converge no sentido de que o representado, aparentemente, teria incorrido nas condutas individualizadas pela Autoridade Policial. Demais disso, conforme demonstrado pela autoridade policial, (ID 161235338),
o representado possuiu múltiplas passagens no âmbito policial,
vejamos: [...]Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida para a garantia da ordem pública evitando-se, assim, o prosseguimento da atividade criminosa, em tese, desenvolvida. Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade do representado, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por constatar-se, em análise apriorística, indícios suficientes de autoria, no tocante às condutas delineadas pela Autoridade Policial. Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade do representado supracitado e respectiva predileção à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria não apenas intranquilidade social na hipótese de soltura, mas, também, insegurança nas próprias vítimas e descrédito ao Poder Judiciário. Ora, as circunstâncias dos delitos são demasiadamente graves e flertam com respectiva periculosidade. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno às condutas descritas nestes autos, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar. Logo, tenho que o ergástulo provisório é necessário para garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade em concreto da conduta, consubstanciada pelo modo de operação do agente, pois a perpetuação dos atos praticados, revelam uma personalidade desajustada por falta de equilíbrio que merece ser contido. Daí, porque, não se evidencia, ab initio, possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos. Neste sentido, corrobora o julgado: ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – MODO DE EXECUÇÃO DO CRIME – CONCURSO DE AGENTE E EMPREGO DE ARMAS DE FOGO – EXISTÊNCIA DE AGRESSÕES FÍSICAS PERPETRADAS CONTRA AS VÍTIMA – PACIENTE QUE REGISTRA ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS – RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA – SEGREGAÇÃO MANTIDA – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE – IRRELEVÂNCIA DOS PREDICADOS PESSOAIS –MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS IMPERTINENTES – ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o juiz da causa a justifica na gravidade concreta da ação criminosa e na periculosidade do agente. A segregação cautelar não importa em violação ao princípio da homogeneidade, tendo em vista apresentar natureza distinta da prisão final, existindo para salvaguardar as garantias sociais e processuais elencadas no art. 312 do CPP. Os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não autorizam a revogação da prisão preventiva, se há nos autos elementos aptos a recomendar a sua conservação. Demonstrada a pertinência da prisão preventiva para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas. (TJ/MT, Rel. Des. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 05/06/2018, Publicado no DJE 05/06/2018) – grifei. Nessa linha de argumentos, não se pode desconsiderar que Superior Tribunal de Justiça tem decidido de que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias, são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social. Nesse sentido confira o seguinte julgado: PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. NÃO CABIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL IDÔNEA. RISCO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MODUS OPERANDI. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. O Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça não têm admitido o habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja o recurso ou a revisão criminal, salvo em situações excepcionais, quando manifesta a ilegalidade ou sendo teratológica a decisão apontada como coatora. Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade do paciente e a extrema gravidade dos fatos, evidenciadas a partir do modus operandi e da violência do crime, além do risco da reiteração delitiva. Esta Corte já firmou o entendimento de que o modus operandi, os motivos, a repercussão social, entre outras circunstâncias, em crime grave (na espécie, inclusive, hediondo), são indicativos, como garantia da ordem pública, da necessidade de segregação cautelar, dada a afronta a regras elementares de bom convívio social. 5. Habeas corpus não conhecido. (HC 336.411/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/12/2016, DJe 12/12/2016). E mais, segundo entendimento do STJ, “o especial modo de execução do crime, auferido por intermédio de circunstâncias do caso concreto, pode constituir indicação suficiente da periculosidade do agente” (RHC 85.096/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017). De mais a mais, dada a gravidade em concreto do ato por ele praticado, resta clarividente que outras medidas cautelares não seriam suficientes para acautelar, a bem da ordem pública. Por derradeiro, levando-se em conta os fundamentos acima expendidos, mister salientar que outras medidas não atenderiam ao binômio da necessidade e da adequação nos termos do art. 282, inciso I e II, nem seriam capazes de acautelar o meio social, sendo imperiosa, portanto, a decretação da prisão preventiva do representado. Ademais, a paz social deve ser restabelecida, ainda que, para tal, seja sacrificada a liberdade individual do representado, pois, caso contrário, a liberdade dos mesmos representaria não apenas risco à ordem pública, como teria o condão de gerar sentimento de impunidade, tanto no seio social, quanto principalmente para o próprio criminoso. Nesse diapasão, ainda que a ordem constitucional vigente consagre, no capítulo das garantias individuais, o princípio da presunção de inocência (artigo 5º, LVII, da Constituição da República de 1988), sendo certo que a faculdade de aguardar o julgamento em liberdade é a regra, esta não tem aplicação à espécie, vez que a prisão antes do trânsito em julgado do édito condenatório pode ser admitida a título de cautela, em virtude de periculum libertatis. De mais a mais, soma-se aos elementos mencionados a solidez quanto à materialidade do crime, bem como com os veementes indícios de autoria, recaindo sobre a pessoa do representado, conforme acima relatado. Portanto, sem delongas, afloram-se com abundância os motivos para decretar a prisão preventiva do representado, a fim de garantir a ordem pública, sendo certo que, a liberdade, neste momento, se faz contraproducente e colocaria em risco a aplicação da lei penal. Além do mais, na espécie, a prisão preventiva é admissível, também, pela aplicação do art. 313, inciso I, do CPP, pois o crime em tela é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos e, além disto, consoante explanado acima, se encontram presentes os pressupostos do art. 312, do mesmo Diploma Legal. Diante do exposto, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA do representado
FABIO CAVALCANTE CACHOEIRA
, com qualificação nos autos, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal. Expeça-se mandado de prisão, e encaminhe-se o mesmo as autoridades competentes para o seu devido cumprimento.” (Negritou-se)

Em análise não visualizo, de plano, o constrangimento ilegal suscitado, porquanto a decisão se afigura em consonância com o esposado no artigo 93, inciso IX, da Carta Magna.

A realidade delitiva se apresenta pela portaria (Id. 230733661-fls.05/06), boletim de ocorrência (Id. 230733661-fls.07/08), termo de reconhecimento (Id. 230733661-fls.23/24 e 25/27), relatório de investigação n° 2024.13.72249 (Id. 230733661-fls.54/60) e auto de avaliação aonde consta 01(um) unidade(s) Aparelho Celular da Marca Samsung Galaxy A14 de Cor Cinza, Modelo Sm-a145m/ds, Código de Apreensão 7CC50 (Entregue) - Obs.: Conforme TERMO DE ENTREGA Nº 2024.16.322918ATP 97.10.2024.21370: R$ 900,00 (novecentos reais).

Ressai do édito prisional cautelar que, a autoridade coatora reconheceu a existência dos indícios de autoria e materialidade da transgressão, em tese, cometida pelo paciente ademais pela reiteração delitiva, preenchendo, portanto, os pressupostos permissores da imposição da segregação cautelar – do art. 312 e art. 313, ambos do Código de Processo Penal.

A jurisprudência da Corte Superior tem o seguinte entendimento firmado, em síntese:

“[...] 1. Não é ilegal o encarceramento provisório decretado para o resguardo da ordem pública, em razão da gravidade in concreto dos fatos delituosos e da periculosidade do agente (RHC n. 109.657/MG, relatora MINISTRA LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 3/9/2019.)

Avançando no tema, quanto a tese de que não houve a utilização da arma de fogo no suposto crime, bem como de que não foi apreendido qualquer artefato bélico, cediço que é prescindível a apreensão e a perícia da arma quando existirem nos autos outros elementos de prova capazes de comprovar a sua utilização no delito, como no caso concreto, de modo que a tese não apresenta a densidade necessária para a concessão da ordem

Consoante a tese do erro de tipo acerca do crime do art. 244-B do ECA a que alega o paciente, registro, que independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal, que se consuma com a simples concorrência dos inimputáveis para a infração, assim como se deu na espécie, não sendo o caso de se acatar a tese de erro de tipo, se a alegação veio desacompanhada de qualquer elemento capaz de respaldá-la como no presente caso, nos termos do Precedente do STJ:

“[...]Erro de tipo: necessidade de apresentação de elementos probatórios capazes de sustentar o desconhecimento da idade do menor por parte da defesa (HC n. 418.146/SP, Quinta Turma, Rel. Min, Jorge Mussi, DJe de 29/11/2017).

Ademais a tese deve ser explorada nos autos da ação penal de conhecimento condenatória, pois, cediço que a via estreita do
habeas corpus
não se afigura como meio idôneo ao mergulho aprofundado de provas.

Assim, considerando os argumentos do
writ
, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão da ordem

Avançando no tema, quanto a possibilidade de fixação das medidas cautelares diversas da prisão do art.319 do CPP, constato que, neste momento, mostram-se inadequadas e insuficientes porquanto, no caso, o paciente ostenta diversos registros (Id. 230733661.fl.105). A proposito tem decidido o Col. STJ:

“[...]Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.[...]” (AgRg no HC n. 764.772/RJ, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

No mesmo sentido, o julgado de minha relatoria:

“[...]Demonstrada a necessidade da custódia cautelar, não há que se falar em aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, por se mostrarem inadequadas e insuficientes para garantia da ordem pública.” (N.U 1023460-84.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2022, Publicado no DJE 10/02/2022)

Portanto, com base nos elementos concretos apontados restam preenchidos os requisitos da prisão preventiva e, assim, neste momento tenho por insuficientes as medidas cautelares dela diversas.

Por fim, com relação ao pedido de dispensa de fiança, verifica-se dos autos que a Autoridade Coatora não determinou o pagamento de fiança, de modo que, deste ponto não conheço por ausência de interesse recursal.

Nesta diapasão, não verifico a presença de constrangimento ilegal capaz de justificar a revogação da custódia cautelar do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço parcialmente da presente impetração e nessa extensão,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
para FABIO CAVALCANTE CACHOEIRA.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024